Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-52.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW INTERNACIONAL NO DIA DO EVENTO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível do Guará que condenou a requerida na obrigação de promover reparação de danos materiais e morais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas recolhidas. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, o autor informou ter adquirido dois ingressos para ele e sua filha assistirem ao show da cantora Taylor Swift na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no valor total de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), além de ter suportado gastos com transporte aéreo, hospedagem e alimentação. Sustentou ter chegado no Rio de Janeiro no dia 17/11/2023 e que o show ocorreria no dia 18/11/2023. No entanto, o evento foi cancelado pela empresa organizadora, devido ao forte calor ocorrido no dia, e remarcado para o dia 20/11/2023, data que não atenderia aos seus interesses pessoais. E que, embora tenha solicitado o reembolso dos valores referentes aos ingressos, o montante não foi ressarcido.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do cabimento da condenação da demandada à pretendida compensação de danos patrimoniais e morais.

5. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta ter adotado condutas preventivas para remediar eventual calor e chuvas durante o evento, contando com um plano operacional adotado para os shows no Rio de Janeiro. Destacou que foi distribuída água de forma gratuita aos consumidores, tendo o evento contado com diversos pontos de hidratação, além do aparato de serviços médicos, brigada de incêndio e segurança. Esclareceu que especificamente para o dia do evento, firmou-se alta probabilidade de ocorrência de tempestade com raios e no intuito de garantir a segurança e integridade física dos espectadores e todos os envolvidos houve o adiamento do evento, com remarcação para dia 20/11/23. Ressaltou, ainda, tratar-se de gestão complexa e decorrente de força maior, decorrente de fato natural extremo. Assim, sustenta ser indevida a responsabilização material e moral na forma fixada, principalmente no que se refere à obrigação de restituição das despesas adicionais incorridas pela parte recorrida e não ligadas diretamente ao serviço de entretenimento.
6. No caso em análise, o show foi cancelado pouco tempo antes do horário previsto para o seu início, em razão de diversos problemas ocorridos em sua organização, além da incidência de altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro naquele fim de semana. Foi verificada a falta de estrutura adequada e apta de acordo com as regras estabelecidas pelas autoridades competentes no intuito de amenizar as altas temperaturas e exigidas após o falecimento de uma fã no show ocorrido no dia anterior.
7. Assim, vislumbra-se a responsabilidade da parte ré pelo cancelamento do evento pouco tempo antes do seu início, estando caracterizada a falha na prestação de serviço decorrente de fortuito interno, inerente ao risco do negócio, atraindo a sua responsabilidade objetiva nos moldes do art. 14 do CDC.

8. No tocante aos danos materiais fixados na sentença, os gastos suportados decorreram exclusivamente do intuito de participação do show, o qual não pôde ser desfrutado pelo requerente e sua filha. Ademais, fato é que os prejuízos poderiam ser evitados pela empresa se o cancelamento tivesse ocorrido com a devida antecedência.

9. Por fim, tem-se por configurado o dano moral em razão de toda a indignação e frustração suportados, tendo em vista a evidente quebra de expectativa diante do cancelamento do show da cantora internacional. Soma-se a isso a despesas consideráveis assumidas no intuito de comparecer ao evento, não ocorrido na data prevista e cancelado somente quando os postulantes já se encontravam no local programado.

10. Nesse sentido e conforme já decidido por essa E. Turma: (Acórdão 1912352, 0723265-55.2023.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.).

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.